Tribunal: STF
Processo: SS 5120
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Trata-se de suspensão de liminar, interposta pelo Estado do Ceará, contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça daquele estado, que deferiram, em autos de mandados de segurança contra ele ajuizados, a participação, a diversos candidatos, em curso de iniciação funcional. 
    O então Presidente, Ministro Ricardo Lewandowski, deferiu o pleito, o qual foi sucedido por inúmeros pedidos de extensão, igualmente deferidos e pela interposição de agravos regimentais.
    É o relatório. 
    Decido: 
    Cuida-se de pedido de suspensão, bem como de diversas extensões, todos deferidos, referentes a mandados de segurança que permitiram que diversos candidatos participantes de concurso público organizado pelo requerente, frequentassem o respectivo curso de iniciação funcional.
    Porém, consulta ao andamento dessas impetrações, junto à Corte de origem, demonstra que essas foram arquivadas, depois de transitadas em julgado as decisões proferidas, algumas das quais, ressalte-se, de homologação de transação efetuada entre as partes.
    Destaque-se, ainda, que referido curso de iniciação funcional de há muito já se encerrou, bem como o concurso público a que se referia. 
    Constata-se, assim, que não mais subsistem ordens proferidas na origem contra os interesses do requerente e que pudessem ser resguardados por meio da presente contracautela.
    Forçoso reconhecer, destarte, a superveniente perda de interesse do requerente com o ajuizamento desta suspensão, bem como das extensões que apresentou, e dos agravos aqui interpostos. 
    Desse modo, em virtude da perda superveniente do interesse processual do requerente, bem como do próprio objeto da presente suspensão, julgo extinto este processo (art. 485, IV, do Código de Processo Civil), insubsistentes as liminares deferidas nos autos e prejudicados os agravos regimentais aqui interpostos. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente